Tribunal: TJMT
Processo: 1015883-63.2020.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015883-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SEBASTIANA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 229.803.501-68 (APELADO), VICTORINO MONTEIRO DA SILVA NETO - CPF: 298.807.341-49 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LOURIVAL, EMIR LUCAS E OUTROS (APELANTE), WILSON GALDINO DA SILVA - CPF: 103.070.521-68 (APELANTE), EMIR LUCAS DE PAULA SANTOS - CPF: 667.710.801-53 (APELANTE), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), VICTORINO MONTEIRO DA SILVA NETO - CPF: 298.807.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL (TESTEMUNHA), EMIR LUCAS (TESTEMUNHA), ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES - CPF: 206.936.991-91 (TESTEMUNHA), JAMIL OURIVES JUNIOR - CPF: 396.015.361-91 (TESTEMUNHA), FRANCISCO ALDEFONSO DA SILVA CAMPOS (TESTEMUNHA), ANDRE PINHEIRO DE PAULO - CPF: 039.252.811-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO E DE SUA DELIMITAÇÃO - PROVA INSUFICIENTE - REFORMA DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação possessória convertida de interdito proibitório em reintegração de posse, julgou procedente o pedido para reintegrar a autora na posse de fração de imóvel rural, sob fundamento de comprovação da posse anterior e ocorrência de esbulho, condenando os réus ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e por alegada preclusão documental; (ii) estabelecer se a autora comprovou os requisitos legais da reintegração de posse, especialmente a posse anterior, o esbulho e sua delimitação; (iii) determinar se a sentença deve ser reformada diante da insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Rejeita-se a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, pois não há demonstração de prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.

4 - Afasta-se a alegação de preclusão quanto à juntada documental, pois o art. 435 do CPC admite a apresentação posterior de documentos, desde que assegurado o contraditório e ausente má-fé.

5 - Reconhece-se que a ação possessória exige prova do ius possessionis, sendo insuficiente a demonstração do domínio para justificar a reintegração.

6 - Conclui-se que a autora não comprova de forma robusta a posse anterior, pois os documentos apresentados evidenciam apenas titularidade dominial e indícios genéricos.

7 - Verifica-se que a prova testemunhal é frágil e insuficiente para demonstrar posse exclusiva e contínua sobre a área litigiosa.

8 - Constata-se que as fotografias e documentos técnicos não individualizam adequadamente a área supostamente esbulhada, comprometendo a eficácia da tutela possessória.

9 - Observa-se que o conjunto probatório dos réus indica ocupação fática relevante, o que fragiliza a alegação de posse exclusiva da autora.

10 - Afirma-se que não há prova clara do esbulho, de sua data e da efetiva perda da posse, requisitos indispensáveis à procedência da ação.

11 - Reitera-se que a ausência de delimitação precisa da área litigiosa impede o reconhecimento do direito possessório e a execução da medida reintegratória.

12 – Conclui-se que a autora não se desincumbe do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, impondo a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Recursos providos.

Tese de julgamento:

1. A reintegração de posse exige prova robusta da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

2. A comprovação do domínio não supre a ausência de demonstração do exercício fático da posse em ação possessória.

3. A ausência de delimitação precisa da área esbulhada inviabiliza a tutela reintegratória.

4. A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

5. A juntada posterior de documentos é admissível desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé.

6 – Recurso de apelação provido, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação possessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
EMIR LUCAS DE PAULA SANTOS
e
WILSON GALDINO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos de ação possessória originariamente ajuizada sob a forma de interdito proibitório, posteriormente convertida em reintegração de posse, julgou procedente o pedido formulado por
SEBASTIANA MONTEIRO DA SILVA
, determinando sua reintegração na posse de fração de imóvel rural situado na denominada Ilha do Piraim, com área total aproximada de 794,5 hectares, bem como condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, a autora alegou exercer posse sobre o referido imóvel desde o ano de 1989, sustentando que os demandados teriam promovido a ocupação indevida de parte da área, mediante construção de cercas, exploração econômica e suposta extração irregular de recursos naturais, circunstâncias que, segundo afirmou, teriam inicialmente configurado turbação e, posteriormente, esbulho possessório.

O juízo a quo, ao apreciar o conjunto probatório, entendeu demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior da autora e a ocorrência de esbulho, razão pela qual acolheu o pedido reintegratório.

Irresignados, ambas as partes interpuseram recurso de apelação:

Recurso interposto por WILSON GALDINO DA SILVA (id. 327571576), suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, bem como a ocorrência de preclusão quanto a documentos juntados extemporaneamente pela autora e, ainda, a deficiência de fundamentação do decisum.

No mérito, reitera a tese de que a área em litígio seria de domínio da União, ocupada historicamente por diversas famílias em regime de uso tradicional, afirmando exercer posse legítima sobre o imóvel, inclusive com respaldo em autorização estatal.

Sustenta, ademais, que a autora não comprovou a posse efetiva nem delimitou adequadamente a área objeto da demanda, inexistindo, a seu ver, qualquer esbulho a justificar a tutela reintegratória.

Recurso interposto por EMIR LUCAS DE PAULA SANTOS (id. 327571578), sustenta, em síntese, fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, afirmando exercer posse mansa, pacífica e contínua sobre a área desde o início dos anos 2000, com exploração econômica e moradia, amparando sua tese em documentação que reputa idônea à comprovação de ocupação consolidada.

Aduz, ainda, que o imóvel objeto da lide integraria patrimônio da União, com atuação da Secretaria do Patrimônio da União–SPU e existência de procedimento administrativo voltado à regularização fundiária, circunstância que, a seu ver, fragilizaria a pretensão possessória da autora.

Sustenta, outrossim, a ausência de comprovação da posse desta, bem como a inexistência de delimitação precisa da área alegadamente esbulhada, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, reiterando que comprovou a posse sobre o imóvel mediante documentação e prova testemunhal, bem como a ocorrência de turbação seguida de esbulho, aduzindo, ainda, que a União, embora cientificada, não manifestou interesse na lide, o que afastaria a alegação de domínio público, impugnando, por fim, a idoneidade das provas produzidas pelos réus.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – PRELIMINARES.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA (ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES)

A Apelada impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante Wilson Galdino da Silva, sob o argumento de que ele aufere renda de aposentadoria que seria incompatível com a declaração de hipossuficiência.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

O Apelante é assistido pela Defensoria Pública, instituição cuja missão constitucional é a defesa dos necessitados.

A atuação da Defensoria gera uma presunção relativa de hipossuficiência, que só pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

Embora a Apelada tenha juntado comprovante de rendimentos do Apelante, o valor ali constante, por si só, não é suficiente para revogar o benefício.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza, corroborada pela atuação da Defensoria Pública, prevalece.

Assim, rejeito a impugnação e defiro o benefício da justiça gratuita ao Apelante Wilson Galdino da Silva.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - ARGUIDAS NA APELAÇÃO DE WILSON GALDINO DA SILVA.

É certo que a Defensoria Pública detém prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do art. 186, §1º, do CPC, o que constitui garantia instrumental do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, a decretação de nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e do postulado do pas de nullité sans grief (CPC, art. 282, §1º).

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que não há nulidade sem prejuízo.

PROCESSO CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. NECESSIDADE. MÉRITO QUE TRAZ PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO FEITO DIANTE DO NÃO CADASTRAMENTO ÚNICO DE ADVOGADO INDICADO. PATRONO INTIMADO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

1.
"A nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief)"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837.730/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020).

(...)

(STJ, AGINT NO AGINT NO ARESP 2523108 MG 2023/0435068-6, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS, JULGADO EM 14/10/2024).

No caso, observa-se que a Defensoria Pública apresentou o recurso de apelação e desenvolveu amplamente as teses defensivas, não se evidenciando prejuízo concreto ao exercício do direito de recorrer, razão pela qual rejeito a preliminar.

PRECLUSÃO QUANTO À JUNTADA DOCUMENTAL (ART. 435 DO CPC) - ARGUIDAS NA APELAÇÃO DE WILSON GALDINO DA SILVA.

Sustenta o apelante a ocorrência de preclusão em razão da juntada de documentos pela autora em momento posterior à fase postulatória, notadamente em sede de razões finais, invocando o art. 435 do Código de Processo Civil.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 435 do CPC, é admissível a juntada posterior de documentos quando destinados a comprovar fatos supervenientes ou quando a parte demonstrar que não os pôde apresentar oportunamente, assegurado, em qualquer hipótese, o contraditório à parte adversa.

A norma deve ser interpretada em consonância com os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), da cooperação processual (art. 6º do CPC) e da instrumentalidade das formas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 435 DO CPC.

Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, admite-se a juntada de documentos formados, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a apresentação da inicial ou da contestação, desde que a parte demonstre o motivo que obstou a juntada no momento adequado e que não esteja agindo de forma contrária à boa-fé. Além disso, consoante assente orientação jurisprudencial, a juntada de documentos após a petição inicial ou a contestação é admitida, mesmo quando não versarem sobre fatos novos, desde que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre eles, e que não fique comprovada a má-fé na apresentação posterior de tais documentos.

(TJMG, RAI 0558607-77.2021.8.13.0000, 13ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA, JULGADO EM 03/02/2022).

No caso concreto, não se evidencia surpresa processual nem cerceamento de defesa. Os documentos questionados dizem respeito a elementos já debatidos nos autos, tendo sido franqueada à parte contrária a possibilidade de manifestação.

Ausente prejuízo efetivo, não há falar em preclusão invalidante.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a controvérsia revela-se inócua para o deslinde da causa. Isso porque o julgamento do mérito funda-se na análise global do acervo probatório e, sobretudo, na insuficiência de comprovação segura da posse anterior da autora e da delimitação objetiva do alegado esbulho, requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC.

Assim, a preliminar, tal como deduzida, não possui aptidão para infirmar o resultado do julgamento, motivo pelo qual deve ser rejeitada.

II – MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a autora logrou comprovar os requisitos necessários à tutela de reintegração de posse, previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior, a ocorrência de esbulho, sua data e a perda da posse.

É consabido que, em ações possessórias, a cognição judicial recai sobre o ius possessionis, sendo insuficiente a mera demonstração do domínio para amparar a pretensão reintegratória.

A posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, consubstancia-se no exercício fático de poderes inerentes à propriedade, exigindo exteriorização concreta e contínua.

No caso em exame, a autora instruiu a inicial com matrícula do imóvel, documentos cartográficos, fotografias e boletim de ocorrência.

Contudo, tais elementos, embora relevantes como indícios de titularidade dominial, não se mostram suficientes para demonstrar, de forma robusta, o efetivo exercício da posse sobre a área específica objeto da controvérsia.

Com efeito, a matrícula do imóvel comprova o domínio, mas não se presta, por si só, a evidenciar o exercício fático da posse, sob pena de indevida conversão da ação possessória em petitória.

De igual modo, a decisão liminar proferida em sede de agravo de instrumento, por sua natureza precária e fundada em cognição sumária, não vincula o julgamento de mérito, que deve se apoiar em cognição exauriente.

A prova testemunhal produzida, consistente no depoimento de uma única testemunha, mostra-se insuficiente, sobretudo quando confrontada com o conjunto probatório produzido pela parte adversa, não sendo apta a demonstrar, com o grau de certeza exigido, a posse exclusiva e contínua da autora sobre a área litigiosa.

As fotografias, por sua vez, apresentam caráter genérico, sem individualizar de forma precisa a área supostamente esbulhada.

De outro lado, os apelantes trouxeram aos autos um conjunto documental expressivo, composto por contas de energia elétrica com histórico prolongado, documentos associativos, declarações de órgãos públicos, registros de atividade pecuária, notas fiscais e comprovantes de benfeitorias.

Tais elementos, embora não sejam valorados com o propósito de reconhecimento de posse em favor dos apelantes, por não constituir objeto da presente demanda, revelam quadro fático consistente de ocupação e utilização da área, o qual fragiliza significativamente a alegação de posse exclusiva da autora, impedindo a formação de juízo seguro quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

Ademais, cumpre destacar, que os autos evidenciam contexto fático mais complexo do que uma simples disputa possessória individual, havendo indícios de ocupação plural da área e de atuação estatal voltada à regularização fundiária, circunstâncias que reforçam a necessidade de rigor na demonstração da posse individualizada.

No que se refere à delimitação da área litigiosa, verifica-se que, embora tenham sido juntados documentos técnicos, como planta e memorial descritivo, tais elementos não se mostram suficientes para individualizar, com precisão, a porção efetivamente atingida pelo alegado esbulho, especialmente diante da extensão do imóvel e da multiplicidade de ocupantes, o que compromete a própria eficácia da tutela reintegratória.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA – PRELIMINAR ACOLHIDA

- SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO

Deve ser cassada a sentença que decidiu pela reintegração de posse, se não é possível vislumbrar a delimitação da área esbulhada e a correta descrição do imóvel, requisito essencial para a procedência da ação reintegratória e do cumprimento de sentença.

(TJMT, RAC 1000314-96.2018.8.11.0039, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA, JULGADO EM 26/06/2024).

Ainda,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.

- A ausência de perfeita individualização do imóvel, objeto do pedido de reintegração de posse, é causa de inépcia da petição inicial.

(TJMG, RAC 5002065-48.2020.8.13.0290, 15ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: JOEMILSON DONIZETTI LOPES, JULGADO EM 22/07/2022).

No tocante ao esbulho, não se extrai dos autos prova clara e individualizada quanto à sua ocorrência, tampouco quanto à data de sua consumação e à efetiva perda da posse pela autora em relação à área específica em disputa, requisitos indispensáveis à procedência da ação possessória.

Ainda que se admita a fungibilidade entre as ações possessórias, a conversão do interdito proibitório em reintegração de posse não supre a ausência de comprovação dos pressupostos legais exigidos para a tutela pretendida.

Diante desse cenário, conclui-se que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo possível sustentar o decreto reintegratório proferido na origem.

Por fim, cumpri afastar a alegação dos apelantes quanto à suposta natureza pública da área, fundada na atuação da Secretaria do Patrimônio da União – SPU.

Embora haja nos autos indícios de procedimento administrativo de regularização fundiária, verifica-se que a União, devidamente cientificada, manifestou desinteresse jurídico na lide, circunstância que afasta a incidência do art. 109, I, da Constituição Federal.

Ademais, tal alegação, ainda que considerada, não supre a ausência de comprovação da posse anterior da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação possessória.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando o agravado/autor, ao pagamento das custas e honorários em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026